Tribunal: TJPA
Processo: 0003318-58.2010.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10491 - Direitos e Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003318-20.2010.8.14.0039
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: JEFFERSON BORGES DE SOUZA, JORGE DE NAZARE DE CRISTO FAVACHO, CLEBSON DE LIMA BARBOZA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0003318-20.2010.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A - BANPARÁ

ADVOGADO: LETÍCIA DAVID THOMÉ – OAB/PA 10.270

APELADO: JEFFERSON BORGES DE SOUZA

APELADO: JORGE DE NAZARE DE CRISTO FAVACHO

APELADO: CLEBSON DE LIMA BARBOZA

ADVOGADO: NÃO HABILITADO NOS AUTOS

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO C. STJ ANTE A AUSÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A inércia do autor em dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos III e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015.

2. Para fins do disposto no §1º do art. 485, CPC/2015, faz-se necessária, a intimação pessoal da parte para suprir a falta.

3. No caso dos autos, apesar de intimado pessoalmente, o recorrente não atendeu o comando judicial, o que ensejou a escorreita extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e IV do CPC/15.

4. Não se aplica a Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, quando, no feito, não houver ocorrido integração do demandado à relação processual, haja vista a inexistência de citação.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0003318-20.2010.8.14.0039

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A - BANPARÁ

ADVOGADO: LETÍCIA DAVID THOMÉ – OAB/PA 10.270

APELADO: JEFFERSON BORGES DE SOUZA

APELADO: JORGE DE NAZARE DE CRISTO FAVACHO

APELADO: CLEBSON DE LIMA BARBOZA

ADVOGADO: NÃO HABILITADO NOS AUTOS

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A – BANPARÁ,
objetivando a reforma
da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/Pa, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e IV do CPC/2015, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente interposta em desfavor de
JEFFERSON BORGES DE SOUZA
e OUTROS.

Em breve histórico, nas razões recursais de fls. 246/250 - Id 1861927 – pág. 1/9, a Instituição Financeira, sustenta tese sobre a inobservância aos princípios do impulso oficial e da eficiência, eis que, em que pese pagas às custas para a realização da citação dos executados JEFFERSON BORGES DE SOUZA e JORGE DE NAZARÉ DE CRISTO FAVACHO, o juízo de 1º grau preferiu por extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/2015. Aduz ainda que a extinção do processo fundada em abandono de causa requer a provocação da parte ré, nos termos da Súmula nº 240 do STJ, o que não haveria ocorrido nos presentes autos. Assim, pugna pela cassação da r. sentença e, consequentemente, o prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões uma vez que não houve a triangulação processual.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia
12
de
maio
de
2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Inicialmente, destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores a admissibilidade recursal, pelo que dele conheço.

A matéria recursal devolvida à apreciação restringe-se a verificar se correto o decisum de 1ª grau, que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono do feito, a teor do disposto no artigo 485, III e IV, do CPC/2015.

O apelante argumenta que a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito deve ser anulada, em observância ao princípio do impulso oficial e da eficiência.

A insurgência do apelante remonta à suposta falta de impulso oficial a proceder a citação dos executados JEFFERSON BORGES DE SOUZA e JORGE DE NAZARÉ DE CRISTO FAVACHO, ainda que a parte recorrente houvesse pago as custas processuais necessárias para a efetivação de tal ato citatório.

Adianto não assistir razão ao recorrente, tendo em vista que este
parte de premissa equivocada. Vejamos:

Em petitório de fl. 185 (ID 1861920 – pág. 1), o Banco recorrente indicou novos endereços para que fossem realizadas as diligências citatórias dos executados JEFFERSON BORGES DE SOUZA e JORGE DE NAZARÉ DE CRISTO FAVACHO.

Tal pedido fora deferido pelo juízo de 1º grau (fl. 186 – ID 1861920 – pág. 3).

Comprovado o pagamento das custas processuais, fora expedido mandado de intimação ao executado JEFFERSON BORGES DE SOUZA (fl. 205 – ID 1861921 – pág. 1) e carta precatória cível ao executado JORGE DE NAZARÉ DE CRISTO FAVACHO (fl. 206 – ID 1861921 – pág. 2).

Consta dos autos certidão exarada pelo oficial de justiça informando que deixou de citar o executado JEFFERSON BORGES DE SOUZA, uma vez que este era desconhecido no endereço indicado (fl. 214 – ID 1861921 – pág. 11), o mesmo acontecendo com o executado JORGE DE NAZARÉ DE CRISTO FAVACHO na carta precatória devolvida (fl. 223 – ID 1861922 – pág. 15).

Assim, através de publicação ocorrida no DJE nº 5157/2017, de 15.03.2017, a parte autora fora intimada a se manifestar acerca das certidões dos oficiais de justiça. No entanto, manteve-se inerte (fl. 225 - ID 1861922 – pág. 19).

Fora proferido novo despacho (fl. 226 – ID 1861923 – pág. 1) determinando a intimação PESSOAL do ora recorrente para que manifestasse interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, §1º do CPC/2015.

O apelante, sem a análise do caderno processual, apresentou manifestação pleiteando o prosseguimento do feito, fornecendo os mesmos endereços indicados anteriormente (fl. 185 - ID 1861920 – pág. 1) e sobre os quais as diligências restaram frustradas, consoante já certificado aos autos (fl. 214 – ID 1861921 – pág. 11 e fl. 223 – ID 1861922 – pág. 15), cujo teor já havia sido dado ciência ao recorrente através de regular publicação no DJE nº 5157/2017, de 15.03.2017.

Considerando que banco apelante apresentara manifestação equivocada (indicação de endereços cujas diligências já haviam sido frustradas), fora expedido novo mandado de intimação para que a parte autora manifestasse interesse no feito, com a apresentação de endereço dos executados, sob pena de extinção do processo (fl. 234 – ID 1861925 – pág. 2).

Intimação esta que fora devidamente cumprida pelo meirinho, em 20.06.2018, consoante certidão sob o ID 1861925 – pág. 5, mantendo-se, ainda assim, o apelante inerte (ID 1861925 – pág. 6), pelo que escorreita a sentença extintiva do feito, ante a observância do
§1º do art. 485 do , CPC/2015.

Sobre o tema, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

“O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias.

[...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único. 8ª ed. Salvador: JusPodivm, 2016).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:

AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 267, III DO CPC/73. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE QUE DECORREU IN ALBIS, APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Determinação de intimação pessoal nos termos do § 1º do art. 267 do CPC/73. 2. Intimação pessoal da pessoa jurídica por carta postal com aviso de recebimento para dar prosseguimento ao feito. 3. A.R. recebido por preposto, sem ressalvas. Validade do ato processual. Aplicação da Teoria da Aparência, que considera válida a intimação por carta postal realizada na pessoa de quem, na sede ou filial da empresa, recebe o aviso de recebimento (AR) sem fazer qualquer ressalva quanto a eventual falta de poderes para tanto. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(1889527, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-06-18, Publicado em 2019-06-28)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO BASEADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HIPÓTESE DE ABANDONO. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, contido no disposto do §1º do art. 485, CPC/2015, que é necessário para a extinção do processo a intimação pessoal da parte para suprir a falta que demonstra o abandono do processo. 2. No caso dos autos, intimado pessoalmente, o recorrente não atendeu o comando judicial para manifestar interesse no prosseguimento do feito, o que ensejou a extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, Inciso VI, do CPC/15 ? falta de interesse processual. 3. De outro ângulo, embora a extinção do feito sem resolução de mérito se mostre acertada, diverge-se da fundamentação utilizada na sentença acima destacada, cabendo esclarecer que a hipótese de abandono da causa não se confunde com a falta de interesse de agir - observância do inciso III c/c §1º do art. 485, do CPC/2015. 4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(
2019.02326028-09, 205.083, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-28, Publicado em 2019-06-11)

Também não procede a alegação do apelante de que a extinção por abandono da causa dependeria de requerimento do réu, consoante disposto na Súmula nº 240 do C. STJ.

Observa-se que, no caso em comento, os executados sequer foram citados, pelo que não há como se exigir o requerimento dos réus uma vez que não houve a triangulação processual.

Entendimento este compartilhado pelos Tribunais Pátrios:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TíTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional.

2. A inércia do autor em dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos III do artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015. Para fins do disposto no §1º do referido artigo, faz-se necessária a intimação pessoal da parte, bem como de seu advogado, via Diário de Justiça, para suprir a falta em quarenta e oito horas.

3. Levando-se em conta as especificidades do caso, e verificando-se a existência de conduta desidiosa da parte, que, mesmo após regularmente intimada a dar andamento ao feito, optou por permanecer inerte, resta caracterizada a hipótese de abandono da causa.

4. Não se aplica a Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, quando, no feito, não houver ocorrido integração do demandado à relação processual, haja vista a inexistência de citação.

5. Negou-se provimento ao recurso.

(Acórdão 975726, 20150610017224APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA,

3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 3/11/2016. Pág.: 315/332)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO

PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. AUTOR. INÉRCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 267, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.1. Desatendida a determinação judicial para comprovação da cessão do crédito cujo reconhecimento se busca nos autos, a medida que se impõe é o indeferimento do pedido de substituição processual.2. Não promovido o ato citatório, considera-se correta a sentença que, nos termos do art.267, inciso IV, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência dos requisitos de desenvolvimento válido e regular.3. Não se trata de hipótese de extinção do processo por desídia (art. 267, inciso III do CPC) e sim de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art.267, inciso IV do CPC), portanto, desnecessária a intimação pessoal do autor neste sentido;4. Não se aplica a Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, quando, no feito, não houver ocorrido integração do demandado à relação processual, haja vista a inexistência de citação.5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.(Acórdão n.951891, 20140710236395APC, Relator: GISLENE
PINHEIRO 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 06/07/2016. Pág.: 331/363)

Resta configurado o abandono de causa face a comprovação da intimação pessoal da apelante (inciso III c/c §1º do art. 485, do CPC/2015)

Deste modo, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA DE 1º GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12
de
maio
de
2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020